Tribunal: TJBA
Processo: 8035855-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035855-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: RONALDO OVIDIO DE VASCONCELOS BOMFIM e outros

Advogado(s): RONALDO OVIDIO DE VASCONCELOS BOMFIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante em 12/06/2025, pela suposta prática de tentativa de furto qualificado mediante concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). A defesa alegou ilegalidade da prisão por realização tardia da audiência de custódia (18/06/2025), requerendo o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, aplicação de medidas alternativas à prisão, em razão de alegada dependência da genitora da paciente. A liminar foi indeferida, e a ordem, ao final, foi denegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na realização da audiência de custódia acarreta a nulidade da prisão e enseja seu relaxamento; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização da audiência de custódia seis dias após a prisão em flagrante, embora em desacordo com o prazo de 24 horas previsto no art. 310, § 4º, do CPP, não implica, por si só, nulidade da prisão quando ausente demonstração de prejuízo e respeitadas as garantias processuais do custodiado.

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico para a custódia cautelar, superando eventual irregularidade formal anterior.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, destacando a materialidade do delito, indícios de autoria, reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública, diante da natureza organizada da ação criminosa.

A alegação de que a paciente é cuidadora exclusiva da genitora com transtornos mentais não foi comprovada por documentos nos autos, não sendo suficiente para aplicação do art. 318 do CPP.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja nulidade da prisão preventiva se presentes os requisitos legais e respeitados os direitos constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas não gera, por si só, a nulidade da prisão preventiva, desde que respeitadas as garantias constitucionais e processuais do custodiado.

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico suficiente para justificar a privação da liberdade.

Estando presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea, a prisão preventiva é legítima, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

A ausência de comprovação documental da exclusividade dos cuidados prestados à genitora impossibilita a aplicação do art. 318 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, § 4º; 318; CP, arts. 155, § 4º, IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 353.887/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.05.2016, DJe 07.06.2016; STJ, RHC 76.906/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 10.11.2016, DJe 24.11.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS

N
º
8035855-15.2025.8.05.0000
, tendo como impetrante
RONALDO OVIDIO DE V. BOMFIM, OAB/BA 53.469
, e como impetrado
JUÍZO DE DIREITO DA
1ª
VARA CRIMINAL
DA COMARCA
DE
JEQUIÉ
-BA.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGA
R A ORDEM
.